Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte querelante, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento à apelação criminal interposta pelo querelante e manteve a sentença de origem, a qual rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 395, III, do CPP.
4. Em síntese, o embargante aponta contradição quando houve o reconhecimento da juntada da ata notarial, que transcreve as palavras ditas pelo ofensor, mas o acórdão fundamentou-se na ausência de justa causa. Alega obscuridade quanto à consumação do crime de injúria, pois trata-se de matéria a ser apurada por meio da instrução probatória, não podendo ser objeto de análise em fase tão prematura. Aduz que não restou claro qual seria o fundamento para o reconhecimento da atipicidade da conduta. Em sua impugnação, o embargado aponta a inexistência de tal contradição e obscuridade e aponta a pretensão da embargante na rediscussão da causa. Manifestação do Ministério Público no sentido de que não restou configurado nenhum erro, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão, sendo a intenção do embargante o reexame de matéria analisada e julgada.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência do vício apontado pelo embargante (contradição e obscuridade) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.